Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. NULIDADE DE ATO QUE DEFERIU A CANDIDATURA DE CHAPA À DIRETORIA DE CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS - CONSEG. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. LESIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATO ATENTATÓRIO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A ação popular demonstra o exercício da soberania popular, já que permite ao cidadão exercer função fiscalizadora das atividades do Estado para proteger os interesses públicos de toda a coletividade. Possui natureza desconstitutiva, pois objetiva invalidar o ato impugnado.
2. As normas que regulam o processo eleitoral para escolha das diretorias dos CONSEG (Decreto Distrital no 39.910/2019 e Portaria no 74/2019 da Secretaria de Segurança Pública) não impedem a candidatura de quem tenha exercido cargo em comissão na respectiva Administração Regional.
3. Ausente norma que impeça ocupante de cargo comissionado de gabinete de Administração Regional a se candidatar ao CONSEG da mesma Região Administrativa, não está demonstrada a lesividade do ato que deferiu a candidatura.
4. O mero exercício de cargo comissionado em Administração Regional não pressupõe que o integrante da diretoria do CONSEG da mesma Região Administrativa irá atuar em desconformidade com os princípios da Administração Pública.
5. Reconhece-se a ausência do interesse processual do autor da ação popular diante da não demonstração da lesividade do ato combatido e da não configuração (nem em tese) da violação à moralidade administrativa.
6. Remessa necessária conhecida e não provida.